Tribunal: TJMT
Processo: 1015455-68.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015455-68.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Chantagem]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCAS ANDRE CURVO DE CARVALHO TELES FIGUEIREDO - CPF: 017.840.951-09 (ADVOGADO), JAIME PEGO FERREIRA JUNIOR - CPF: 038.594.391-11 (PACIENTE), JUIZ DA 11 VARA CRIMINAL MILITAR DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), LUCAS ANDRE CURVO DE CARVALHO TELES FIGUEIREDO - CPF: 017.840.951-09 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MARIA CONSUELO BELTRAN RIVERA - CPF: 710.690.231-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO MAJORADOS –
1)
JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO APÓS RENÚNCIA DO ADVOGADO – PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO –
WRIT
UTILIZADO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
NÃO CONHECIMENTO
–
2)
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE PARA CONCESSÃO
EX OFFICIO
DA ORDEM – PETIÇÃO DE RENÚNCIA JUNTADA INDEVIDAMENTE AOS AUTOS DE ORIGEM – PROCESSO EM TRÂMITE NESTA CORTE REVISORA – FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO PACIENTE – RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO – INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 112, § 1º, DO CPC E ART. 5º, § 3º, DO ESTATUTO DA OAB – ADVOGADOS MANTIDOS COMO PROCURADORES DURANTE TODA A TRAMITAÇÃO DO RECURSO – INTIMAÇÕES RECEBIDAS REGULARMENTE –
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO E EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO.
A DECISÃO É EM PARTE COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso concreto.

2 - A renúncia ao mandato
é responsabilidade exclusiva do advogado

e deve ser acompanhada de prova inequívoca de notificação ao cliente, conforme previsto no art. 112,
caput
, do CPC, art. 5º, §3º, e art. 34, XI, do Estatuto da OAB. Na ausência dessa notificação, o advogado permanece responsável pela representação do cliente nos autos.
In casu
, a renúncia foi anexada aos autos de origem, quando, na verdade, deveria ser protocolada no recurso de apelação que estava em andamento nesta Corte revisora, com vista ao d. revisor e próxima de julgamento.
Esse fato, aliado à ausência de notificação ao paciente, torna a renúncia juridicamente inválida. Além disso, os advogados continuaram atuando como procuradores do paciente, recebendo todas as intimações relativas ao recurso, relativas à inclusão em pauta e ao julgamento do apelo, sem contestá-las ou informar o cliente sobre a renúncia, permitindo, inclusive, que o acórdão transitasse em julgado

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pelo advogado,
Dr. Lucas André Curvo De Carvalho Teles Figueiredo
, em favor de
JAIME PEGO FERREIRA JUNIOR
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Criminal da Capital.

O Impetrante visa desconstituir o acórdão que transitou em julgado em
22/04/2024 e
que confirmou a sentença condenatória do paciente nos autos do Recurso de Apelação n. 0011810-33.2018.8.11.0042.

Em resumo, alega que
Jaime Pego
foi condenado à pena de 1
0 anos e 8 meses de reclusão, regime fechado, pela prática dos crimes previstos no 242, §2º, II (roubo majorado) e art.243, §1º (extorsão majorada), ambos do Código Penal Militar, mas, durante o tramite da apelação criminal
ficou indefeso, porque os advogados
Augusto Bouret Orro
(OAB/MT 22974-A),
Lucas H. da Costa Alves
(OAB/GO 45.442) e
Álvaro Guilherme S. T. Pizza
(OAB/MT 28.471) apresentaram renúncia aos poderes de representação mas, mesmo assim, o apelo seguiu normal andamento, sem comunicação ao paciente.

Sustenta que a renúncia foi anexada na data de 27/10/2023, nos autos de origem (perante o Juízo
a quo
, aqui apontado como coator) e que a autoridade judicial permaneceu inerte e omissa, não providenciando a intimação do paciente para que este pudesse constituir um novo advogado ou, na impossibilidade, ser assistido pela Defensoria Pública Estadual ou por Defensor Dativo.

Alega, ainda, que mesmo sem a presença de advogado, o Desembargador
Gilberto Giraldelli
(Revisor) pediu que o apelo fosse incluído em pauta, resultando no julgamento do recurso em março de 2024, em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Diante disso, requereu,
in limine
, a suspensão imediata de todos os efeitos da condenação e, no mérito, a anulação do trânsito em julgado do acórdão, certificado sob Id. 211778186, nos autos da Apelação Criminal n. 0011810-33.2018.8.11.0042.

A
liminar
foi
indeferida
(Id. 219840694).

As
informações
foram
prestadas
(Id. 221689699).

A d. PGJ manifestou-se pela
não conhecimento do
writ
“
por falta de interesse processual”
,
optando por não elaborar o sumário (Id. 222854656).

É o relatório.

Em pauta para Julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente
JAIME PEGO FERREIRA JUNIOR
foi condenado em julho/2023, à pena 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no 242, §2º, II (roubo majorado) e art.243, §1º (extorsão majorada), ambos do Código Penal Militar (Ação penal n.
0011810-33.2018.8.11.0042)

I
nconformado, o interpôs, a tempo e modo, Recurso de Apelação perante este e. TJMT, o qual foi desprovido por unanimidade por esta 3ª Câmara Criminal em 27/03/2024, com o acórdão transitado em julgado em 22/04/2024.

De início, esclareço que compartilho do entendimento dominante nos Tribunais Superiores quanto à racionalização do uso do
habeas corpus
, valorizando o sistema recursal e não admitindo sua impetração como substitutivo de recurso próprio.

In casu
,
o meio adequado para desconstituir o trânsito em julgado do acórdão que confirmou a sentença condenatória seria o ajuizamento da
Revisão Criminal
, previsto no art. 621, CPP.

Acerca da matéria, eis o entendimento do STJ e deste TJMT:

“Inviável o conhecimento da impetração, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, segundo o qual, o advento do trânsito em julgado impossibilita a admissão do
writ
, visto que o conhecimento de
habeas corpus
em substituição à revisão criminal subverte o sistema de competências constitucionais, transferindo a análise do feito de órgão estadual para este Tribunal Superior (...). Na origem, o trânsito em julgado para a defesa ocorreu em 13/6/2023, e o habeas corpus foi impetrado nesta Corte apenas em 2/4/2024, ou seja, após o trânsito em julgado da condenação. Nessa condição, não se deve dele conhecer, visto que foi utilizado como substituto de revisão criminal (...).”

(STJ - AgRg no HC n. 901.897/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

“Inadmite-se a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal ou de revisão criminal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem, acaso comprovada de plano a flagrante ilegalidade, o que não ocorre na hipótese em apreço. ” (N.U 1027892-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024)

E apenas para que a paciente não fique sem resposta, bem como
afim de se evitar in
devida negativa de prestação jurisdicional (
art. 5º,
XXXV, CF/88, princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional
)
, não vejo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal que possa ensejar a concessão de ofício da ordem.

Embora o Impetrante afirme que os causídicos Dr.
Augusto Bouret Orro
,
Lucas H. da Costa Alves
e
Álvaro Guilherme S. T. Pizza

tenham apresentado renúncia ao mandato, não encontrei neste caderno processual qualquer termo de renúncia ou outro documento comprobatório dessa alegação.

Após uma análise mais detalhada e pesquisa no Sistema PJe de 1º Grau, constatei que,
na verdade
, a
petição de renúncia
foi anexada em 27/10/2023,
perante o Juízo
a quo
, e
não nos autos da apelação criminal

em andamento nesta instância revisora.

Em outras palavras, na data mencionada,
o feito já não tramitava no 1º Grau
, pois os autos haviam sido remetidos há tempos a esta Corte revisora, em recurso de apelação, já contavam com o parecer da d. PGJ (pelo desprovimento do apelo) e estavam com vista ao d. Revisor, conforme os termos do RITJMT.

Com efeito, uma vez proferida a sentença, especialmente quando o processo já se encontra em 2º Grau, há evidente esgotamento da jurisdição do Juízo Sentenciante, que fica impedido de analisar e decidir sobre fatos noticiados após o decisum.

Assim, considerando que o recurso estava em andamento nesta instância, todo e qualquer pedido da defesa deveria ter sido apresentado perante esta Corte revisora.

E
além de não apresentar prova mínima de que a petição foi protocolada em 1º grau devido a um “erro sistêmico”, é importante ressaltar que a renúncia ao mandato, embora seja um ato unilateral, só se consuma com a devida comunicação ao cliente e, somente após o decurso do prazo de dez dias a partir dessa comunicação (conforme o art. 5.º, § 3.º, do Estatuto da OAB e o art. 112, § 1.º, do CPC), é que o advogado deixa de atuar nos autos.

É dizer:
se o advogado renunciar ao mandato, sem que tenha realizado prova da comunicação da renúncia ao mandante,
esta renúncia não produz qualquer efeito jurídico.

Destaco, a respeito:

“Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo,
provando
, na forma prevista neste Código,
que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1° Durante os 10 (dez) dias seguintes,
o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo
.

§ 2° Dispensa-se a comunicação referida no
caput
quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.

“Art. 5º O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato.
(...)
.

§ 3º O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo. ”

No caso em questão, se não bastasse anexarem indevidamente (ou por erro) a renúncia aos autos de origem, em vez de fazê-lo no recurso de apelação, que, como mencionado, já estava concluso com o Desembargador Revisor, Dr.
Gilberto Giraldelli
, verifico que os advogados não apresentaram prova de que comunicaram a renúncia ao seu cliente, requisito essencial para a validade do ato.

Agravando ainda mais a situação, vejo que os defensores continuaram exercendo a função de procuradores no recurso de apelação, recebendo regularmente todas as intimações sem ao menos contesta-las (Diário Eletrônico de Justiça), inclusive aquelas relativas à inclusão do recurso em pauta (intimado em 21/03/2023) e ao julgamento do apelo (com ciência registrada no sistema em 04/04/2024) e, apesar de devidamente intimados, permitiram que o acórdão transitasse em julgado (Vide: ApCrim n. 0011810-33.2018.8.11.0042, Aba: Expedientes).

Outrossim, apenas por zelo, registro ser impertinente qualquer alegativa quanto a eventual falta de intimação pessoal do paciente porque, além de ainda não ter sido encontrado pela Justiça (Mandado de Prisão em aberto desde sua condenação) a regra do art. 392, I e II, CPP, diz respeito à intimação pessoal do réu apenas quanto à sentença de primeiro grau, não tendo aplicação na decisão em segundo grau, para a qual basta a publicação da conclusão no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, providência esta que foi devidamente adotada no caso dos autos.

Do STJ:

“O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a intimação pessoal do acusado, nos termos do artigo 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal, é necessária apenas em relação à sentença condenatória proferida em primeira instância, ao passo em que, nas decisões proferidas pelos Tribunais, a intimação do acusado deve ser feita através da publicação em órgão oficial de imprensa.(...).” (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 613.170/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma; data do julgamento: 27.10.2020; data da publicação: 12.11.2020; destaquei).

Enfim, ao contrário do que quer crer o Impetrante, o art. 112 do CPC c/c arts. 5.º, § 3.º e 34, XI do Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/94) estabelecem que
a obrigação em notificar o cliente comunicando a renúncia e informando-lhe a necessidade de constituir novo procurador nos autos é do próprio advogado, não sendo possível a transferência da referida obrigação ao Poder Judiciário
.

Aliás, da jurisprudência, destaco:

“É direito do causídico renunciar ao mandato a qualquer tempo,
devendo, outrossim, comprovar de forma inequívoca a comunicação de renúncia ao mandante, nos termos do art. 112, caput, do Código de Processo Civil.
2.
Ausente a prova da comunicação, deverá o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo
.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07332395020218070000 1420118, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 28/04/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/05/2022)

Este, inclusive, é o entendimento adotado (há muitos anos) pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“É entendimento desta Corte Superior a necessidade de notificação inequívoca para o aperfeiçoamento da renúncia do mandato de advogado. Não comprovada nestes autos a comunicação "Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incube ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão." (...).” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.024.287/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

Com tais considerações,
em parte com a d. PGJ
, não conheço o
writ
e julgo-o
extinto sem exame do mérito
, por
inadequação da via eleita
, sem vislumbrar flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia capaz de ensejar a concessão de ofício da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024